Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740235-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE VELOZO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de PEDRO HENRIQUE VELOZO DIAS, processo n. 0716235-36.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor, ora agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109971660 dos autos de origem): “A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana e somente poderá poderá ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Sendo assim, mesmo sendo absoluta e não podendo servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, é necessário que a constrição não impeça o devedor de prover o seu sustento. No presente caso, considerando que a parte executada recebe menos de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, é evidente que qualquer constrição sobre os seus rendimentos terá o condão de atingir a sua dignidade, considerando que ficará impossibilitado de prover suas necessidades básicas (moradia, saúde, alimentação mensais. Portanto, não se aplica ao caso a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro.” Inconformada, a parte credora recorre. Em síntese aduz que a impenhorabilidade de salário não é regra de natureza absoluta, por isso a r. decisão agravada deve ser reformada. Diz que a penhora pretendida não atinge a dignidade da pessoa humana, nem coloca em risco o sustendo do agravado. Cita precedente do colendo STJ que, em princípio, abonaria a sua tese jurídica. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, deferindo a penhora de 10% do salário da parte demandada. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 31535912. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator